Tribunal: TJSP
Processo: 1017587-46.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-01
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
*CONTRATO BANCÁRIO – cédula de crédito bancário para aquisição de veículo automotor garantida por alienação fiduciária – ação revisional de contrato – julgamento "ultra petita" não enseja a nulidade da sentença, devendo tão-somente haver a exclusão da condenação do réu quanto à tarifa de avaliação do bem - aplicação do CDC (Lei 8078/90) - possibilidade da cobrança da "tarifa de cadastro",

Ementa:
*CONTRATO BANCÁRIO – cédula de crédito bancário para aquisição de veículo automotor garantida por alienação fiduciária – ação revisional de contrato – julgamento "ultra petita" não enseja a nulidade da sentença, devendo tão-somente haver a exclusão da condenação do réu quanto à tarifa de avaliação do bem - aplicação do CDC (Lei 8078/90) - possibilidade da cobrança da "tarifa de cadastro", conforme REsps. 1.251.331/RS e 1.255.573/RS – inadmissibilidade da cobrança da tarifa de "registro de contrato" – REsp 1.578.553/SP (Tema 958) – cobrança abusiva do seguro de proteção financeira – REsp 1.639.320/SP e 1.639.259/SP (Tema 972) – mesmo em se tratando de opção do consumidor, isso condiciona a contratação da seguradora integrante ou não do mesmo grupo econômico da instituição financeira – venda casada configurada – art. 39, I, do CDC (Lei 8078/90 - repetição simples do indébito – comissão de permanência não prevista contratualmente - demanda parcialmente procedente – recursos providos em parte.*